Tribunal: STF
Processo: ARE 1498385
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Fundo de combate à pobreza. Instituição de adicional de alíquota de ICMS. EC nº 42/03. Convalidação. Lei ordinária estadual. Validade. RE nº 592.152-RG (Tema nº 1.035). Reiteração da jurisprudência. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com a orientação da Corte, a EC nº 42/03 validou os adicionais criados pelos estados e pelo Distrito Federal, ainda que eles estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/00. ADI nº 2.868/RJ.



    2. São válidas as leis estaduais que instituíram, após a promulgação da EC nº 42/03, o FECOP e o adicional de alíquota de ICMS (i) no que não conflitarem com essa emenda constitucional ou com a EC nº 31/00, as quais estipulam a necessidade de tal adicional incidir sobre produtos ou serviços supérfluos, e (ii) no que não forem contrárias à lei complementar federal com as normas gerais do imposto.



    3. No âmbito estadual, a opção do constituinte não foi exigir que o fundo de combate à pobreza ou mesmo o adicional de alíquota do ICMS fossem criados por lei complementar estadual.



    4. A jurisprudência da Corte sobre o tema foi reafirmada no julgamento do RE nº 592.152-RG, Rel. Min. Cristiano Zanin, no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza” (DJe de 3/7/24).



    5. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).